Tribunal: CARF
Processo: 16692.720806/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
16692.720806/2017-63
ACÓRDÃO
9303-016.993 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 235. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise
da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento
colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.986, de 21 de outubro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 16692.720794/2017-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.993 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720806/2017-63
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-013.708, de 29/01/2024, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim está
ementado:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios,
desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que
tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS DESCONTADOS.
GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre o custo
de aquisição, depende da comprovação de os que bens foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto à reversão das glosas sobre pedágios e fretes de devolução de
vendas, por preclusão, e em relação à correção monetária à taxa SELIC, por
concomitância; e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para:
1) por unanimidade de votos, reverter as glosas de a) bens utilizados como
insumo de: i) materiais para limpeza; ii) materiais para embalagem; b) bens
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.993 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720806/2017-63
3
utilizados nas demais atividades da empresa, sendo eles sistema de paletização,
esteira transportadora, empilhadeiras e guindastes; c) despesas de armazenagem
de matérias-primas, outros insumos e produtos inacabados; e d) despesas de
fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, desde
que não aproveitados na rubrica Serviços Adquiridos como Insumos na
EFDContribuições, mantendo-se as glosas sobre as aquisição de bens não sujeitos
ao pagamento das contribuições; 2) por maioria de votos, reverter as glosas com
manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de manutenção de ar
condicionado vinculados à produção. Vencido o Conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira, que negava provimento ao recurso neste tema.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem, os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, assim como os pedidos do recurso voluntário, estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Em sede de Recurso Especial da Fazenda Nacional, foi suscitada divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens para transporte
(caixas de papelão e saco em pé miroperfurado). Para tanto, indica como paradigma os Acórdãos
9303-009.312 e 9303-007.845.
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, o presidente da 3a
Câmara da 3a Secção do CARF, deu seguimento Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, sob os seguintes termos:
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica
a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
No Recurso Voluntário analisado pela decisão recorrida, controverteram-se as
glosas dos créditos tomados sobre o custo de aquisição de embalagens, tais como
caixas de papelão e sacos em pé microperfurado (embalagem de produtos
rejeitados destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios). E julgou
que as embalagens são utilizadas no transporte das mercadorias, que têm, no aso
concreto, por objetivo a preservação e acondicionamento de alimentos, razão
pela qual se revestem da condição da essencialidade e assumem a natureza de
insumo, ensejando o direito ao creditamento. Defendeu que os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de
prestação não são considerados insumos, salvo exceções justificadas, como
ocorre no caso concreto, em que os itens são necessários para que o bem ou
serviço produzidos possam ser comercializados:
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.993 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720806/2017-63
4
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e
qualidade do produto, como é o presente caso. Mesma sorte assiste os
sacos em pé microperfurado (embalagem de produtos rejeitados
destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios), os quais são
essenciais para o cumprimento de normas ambientais.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-009.312 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO OU
FABRICAÇÃO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. SIGNIFICADO E ALCANCE.
No regime de incidência não cumulativa de Pis/Cofins. insumo de produção
ou fabricação compreende os bens e serviços aplicados diretamente no
processo de produção (insumos diretos de produção) e os demais bens e
serviços gerais utilizados indiretamente na produção ou fabricação
(insumos indiretos de produção), ainda que agregados aos bens ou serviços
aplicados diretamente no processo produtivo.
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
PALLETS.
Não podem ser considerados insumos as embalagens para transporte de
mercadorias acabadas, tais como pallets.
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
Os materiais de higienização e limpeza, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa
fabricante de gêneros alimentícios hão que se considerar como insumos.
tendo em vista sua essencialidade.
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
E obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS Pasep e
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial. se o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.993 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720806/2017-63
5
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessária a comprovação de
divergência jurisprudencial pelo recorrente. Não é possível a verificação de
divergência quando as discussões travadas no acórdão recorrido e no
paradigma se referem a matérias diversas.
A decisão transcreveu, para a solução do litígio, os entendimentos que
prevaleceram-no paradigmático Acórdão n° 9303-009.308. Este, sua vez, aplainou
divergência jurisprudencial, entre outras matérias, a respeito do direito de crédito
das contribuições sociais sobre o custo dos pallets, no contexto do processo
produtivo de gêneros alimentícios. E, apoiando-se no Parecer Normativo
Cosit/RFB n° 5, de 2018, concluiu que “...as embalagens para transporte de
mercadorias acabadas não podem ser consideradas insumos.”
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.845 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofíns sobre insumos e outros gastos deve estar
vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço
vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
materiais de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque
fabril. Ainda, não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos
com (a) embalagens que não se incorporam ao produto e (b) transporte de
mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte.
COFINS. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe a constituição de crédito de Cofins sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, nos termos do art. 3o , inciso IX, da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desse dispositivo considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam,
os fretes na "operação" de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que
tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o
termo "frete na operação de venda", e não "frete de venda" quando impôs
dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
COFINS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros. Súmula CARF n° 125.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.993 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720806/2017-63
6
Analisando recurso em processo de interesse de contribuinte atuante no ramo de
fabricação de alimentos, quanto às embalagens para transporte de produtos, a
decisão entendeu que tais itens não podem ser considerados insumos, conforme
interpretação dos parágrafos 55 e 56 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17
de dezembro de 2018. Por essa razão, manteve a glosa dos créditos respectivos.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática e divergência de interpretação da legislação quanto à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com
embalagens. Ambas laboram diante de processo produtivo de alimentos. O
dissídio interpretativo sobre o creditamento de embalagens de transporte de
produtos alimentícios emerge porque, ao tempo em que a decisão recorrida
reconheceu o direito, os paradigmas rechaçaram-no.
Divergência comprovada.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando pelo não
conhecimento do recurso, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de similitude fática; b)
impossibilidade de reanálise de fatos e provas em sede de recurso especial; c) falta de interesse
recursal. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão que reconheceu a legitimidade do direito
creditório decorrente das embalagens que integram no seu processo produtivo, constatado a
partir da análise da sua essencialidade no caso concreto.
A contribuinte também interpôs Recurso Especial, questionando as glosas mantidas
pelo acórdão proferido pelo E. CARF, quando do julgamento de seu Recurso Voluntário, o qual
teve seu seguimento negado por Despacho exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
atesta o Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 3a Câmara
desta 3a Seção. Contudo, deve não deve ser conhecido, pelas razões expostas
abaixo.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.993 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720806/2017-63
7
Em relação à única divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional,
no Recurso Voluntário analisado pela decisão recorrida, controverteram-se as
glosas dos créditos tomados sobre o custo de aquisição de embalagens, tais
como caixas de papelão e sacos em pé micro perfurado (embalagem de produtos
rejeitados destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios). E julgou
que as embalagens são utilizadas no transporte das mercadorias, que têm, no aso
concreto, por objetivo a preservação e acondicionamento de alimentos, razão
pela qual se revestem da condição da essencialidade e assumem a natureza de
insumo, ensejando o direito ao creditamento. Defendeu que os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de
prestação não são considerados insumos, salvo exceções justificadas, como
ocorre no aso concreto, em que os itens são necessários para que o bem ou
serviço produzidos possam ser comercializados.
A propósito, segue o trecho do voto nesse sentido:
b) Materiais de Embalagem
Foram glosados os créditos relativos a aquisições de caixas de papelão que são
embalagens utilizadas para o transporte da mercadoria, por entender a
fiscalização, não se integrarem aos produtos finais vendidos pelo sujeito passivo.
No entendimento do fiscal, a legislação faz distinção entre aquelas embalagens
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização e aquelas outras
incorporadas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam,
por conta disso, precipuamente ao transporte dos produtos acabados.
Com relação ao item "material de embalagem" diz respeito a embalagem para
Transporte" e a sacos em pé micro perfurado (embalagem de produtos rejeitados
destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios), destacado pela
interessada como essencial ao seu processo produtivo, observe-se que as glosas
decorreram do fato de serem dispêndios não enquadráveis no conceito de
insumos, por entender a fiscalização que constituem gastos posteriores à
finalização do processo de produção.
Aqui entendo que não assiste razão o julgador de piso. Pois as embalagens são
utilizadas no transporte das mercadorias, sendo que essas têm por fito a
preservação e acondicionamento de alimentos, como é o presente caso. entendo
que tais embalagens revestem-se da condição da essencialidade, um dos
pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens. em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de
serviços, geralmente, se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização
do processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo
exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço
produzidos possam ser comercializados.
Por conseguinte, gize-se. só dão direito a crédito com gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do
produto, como é o presente caso.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.993 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720806/2017-63
8
Mesma sorte assiste os sacos em pé micro perfurado (embalagem de produtos
rejeitados destinados ao descarte de resíduos de produtos alimentícios), os quais
são essenciais para o cumprimento de normas ambientais.
Aqui merecem as glosas serem revertidas.
Para comprovação da divergência, indica como paradigma os Acórdãos 9303-
009.312 e 9303-007.845, em que analisando recurso em processo de interesse de
contribuinte atuante no ramo de fabricação de alimentos, rechaçaram a
possibilidade de creditamento quanto às embalagens para transporte de
produtos, conforme interpretação dos parágrafos 55 e 56 do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018. Por essa razão, manteve a glosa dos
créditos respectivos.
No entanto, sobre o tema, recentemente, ou seja, após a emissão do Despacho de
Admissibilidade (01 de maio de 2024), foi editada a Súmula CARF no 235,
aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025, cuja vigência se deu a
partir da data da publicação no Diário Oficial da União, em 16/09/2025, dispondo
que: “As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR”.
Feitos esses esclarecimentos, oportuno ressaltar, que o RICARF/2023 (aprovado
pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), em seu art. 118, inciso III,
§ 12, alínea “c”, dispõe que “não servirá como paradigma o acórdão que, na data
da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar (...) Súmula do CARF”
e este seria justamente o caso dos paradigmas indicados pela recorrente
(Acórdãos 9303-006.799 e 9303-006.107), os quais decidiram por manter a glosa
sobre os custos com embalagem para transporte (produtos alimentícios), por
ausência de previsão legal.
Em virtude da previsão contida na alínea “c”, do § 12, inciso III, do RICARF/2023,
impõe-se o não conhecimento do Recurso Especial proposto pela Fazenda
Nacional.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.993 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720806/2017-63
9
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1625
DF CARF MF
Original